Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA INIBITÓRIA. EVENTO JÁ REALIZADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTINUIDADE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 105 da Lei n. 9.610/98 prevê a tutela inibitória à violação de direitos autorais: “A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”.
1.1. Na hipótese, não há elementos nos autos que respaldem a concessão da tutela inibitória: do que se tem, o evento “PORÃO DO ROCK 2019” já foi realizado e não há provas de que a apelada continua reiteradamente descumprindo direitos autorais. E o fato de a atividade empresarial da apelada ter como objeto a produção cultural não autoriza, por si só, presunção de reiteração de conduta ilícita, apta a respaldar tutela inibitória.
2. Recurso conhecido e não provido.